Tribunal: TJBA
Processo: 8003629-77.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003629-77.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROZINALVA RODRIGUES DE SOUZA e outros Advogado(s): JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, GABRIEL BARROS DUARTE LUSTOSA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ARACI e outros (2) Advogado(s):MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, PAMELA CARVALHO DE ALMEIDA, LARISSA FRONTADO DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL. MINHA CASA MINHA VIDA. OBRAS INACABADAS. MORA INJUSTIFICADA POR LONGO PERÍODO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO QUE NÃO ATUOU APENAS COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos réus pela inexecução de unidade habitacional vinculada ao PNHR, determinou a conclusão da obra, condenou ao pagamento de danos materiais e morais e ordenou a exclusão de registros restritivos vinculados ao contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agente financeiro responde por falhas na execução de obra habitacional vinculada ao PNHR; e (ii) saber se devem ser alterados os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agente financeiro não atuou como mero concedente de crédito no caso em apreço, pois o contrato e as normas do PNHR atribuíram dever de acompanhamento da execução física e financeira da obra, o que conduz à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do banco. 4. A prova técnica demonstrou inexecução substancial da unidade habitacional, com liberação de valores sem controle eficaz, cenário em que resta caracteriza falha no dever de vigilância e mantém o nexo causal. 5. Os danos materiais são devidos, pois a beneficiária ficou privada de imóvel habitável, assim como os danos morais, diante do atraso expressivo e da frustração da moradia vinculada a política pública habitacional. 6. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação e a correção monetária da indenização por danos morais incide desde o arbitramento. IV. DISPOSITIVO 7. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003629-77.2020.8.05.0146, em que figuram como apelante ROZINALVA RODRIGUES DE SOUZA e outros e como apelada INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ARACI e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.